Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-82.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 1000399-82.2020.8.11.9005.
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifico que se trata de matéria fático-jurídica afeta à competência jurisdicional de 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, emana fora da alçada jurisdicional do Juizado Especial estadual, seja, o Cível, Criminal ou Fazendário, o que evidencia irregularidade em sua formalização, eis que, deveria ter sido protocolizada no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Em consequência, penso que houve equívoco da parte impetrante ao endereçar a presenta ação mandamental a esta Turma Recursal, devendo o inconformismo recursal ser encaminhado a Turma Julgadora Criminal do e. TJMT, com as anotações de praxe.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator